Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003079-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGADO), ERICA LOPES DA SILVA (EMBARGANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (EMBARGANTE), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (EMBARGANTE), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (EMBARGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (EMBARGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ERICA LOPES DA SILVA
opõe embargos de declaração
(ID nº 158142692), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 157488663, proferido nos embargos de declaração, rejeitados por unanimidade.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto aos temas de coisa julgada e preclusão consumativa acerca da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Aduz que na hipótese, opostos embargos de declaração pela ora embargante, restaram rejeitados através do acórdão de ID nº 133927196.

Sustenta que interposto Recurso Especial em face do acórdão dos embargos de declaração, o STJ deu provimento ao recurso interposto e determinou ao Tribunal que realize novo julgamento dos embargos.

Afirma que não obstante a decisão prolatada pelo STJ em Recurso Especial, persiste a omissão no acórdão recorrido quanto à análise das matérias relativas à coisa julgada material e preclusão.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

A IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A apresentou as contrarrazões no ID nº 159560694, pelo desprovimento do recurso.

A VIAÇÃO MOTTA LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 159625681, pelo desprovimento do recurso e pugnou pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

No caso, versa na origem ação de indenização por acidente de trânsito em fase de cumprimento de sentença.

Após a apresentação de cálculo e impugnações, o juízo
a quo
homologou os cálculos da contadoria judicial (ID nº 77020184 – Pág. 770), decisão que foi agravada.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido, por unanimidade (ID nº 127415186), para que fosse refeito o cálculo da Contadoria Judicial, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pagamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

Irresignada, a embargante/autora opôs embargos de declaração aduzindo a existência de omissão quanto à coisa julgada material.

De forma fundamentada, os aclaratórios foram rejeitados, conforme aresto de ID nº 133927196.

Após a rejeição destes embargos de declaração, a embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID nº 150570680), determinando ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração.

Em nova análise, este Tribunal assim decidiu:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ERICA LOPES DA SILVA com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID nº 133927196) proferido nos Embargos de Declaração que foram manejados no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A.

Extrai-se dos autos que o embargado IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão na Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral nº 0011073-94.2011.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ERICA LOPES DA SILVA em desfavor de VIAÇÃO MOTTA LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA, que homologou os cálculos da contadoria judicial.

Em suas razões recursais, o embargado afirmou que o cálculo homologado traduz negativa de vigência ao artigo 85, § 9º, do CPC/15, pois considera os honorários sobre o total da condenação. Aduziu o embargado que incluiu multa e honorários nas verbas devidas pela NOBRE SEGURADORA e VIAÇÃO MOTTA LTDA.

Sustentou o embargado que para fins de honorários advocatícios, deve-se compreender apenas as parcelas vencidas da pensão mensal, isto porque o devedor foi intimado para adimplir os valores exigíveis naquele momento.

Asseverou que houve omissão do juízo singular a respeito da aplicação do art. 85, § 9º, do CPC/15, adequando-o ao entendimento consolidado do STJ a respeito dos honorários advocatícios no pensionamento vincendo. Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, com a revogação da decisão de homologação e nova remessa à contadoria judicial para adequação dos cálculos.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido, por unanimidade, conforme se vê no ID nº 127415186, para que seja refeito o cálculo da Contadoria Judicial, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

Irresignada, a agravada opôs embargos de declaração arguindo, em síntese, que o acórdão embargado, ao alterar os parâmetros de cálculos dos honorários advocatícios, para que incidam sobre a somatória toda a condenação líquida vencida, mais 12 prestações vincendas, incorreu em omissão quanto à coisa julgada material, bem como a violação aos artigos 502 e 503, ambos do CPC/15. Ao final, requereu sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

De forma fundamentada, os aclaratórios foram rejeitados, conforme aresto de ID nº 133927196.

A embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID nº 150570680), determinando ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração. Transcrevo parte da decisão:

“(...)Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de, reconhecida a violação do art. 489 do CPC/2015, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante. (...)”

É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na sentença ou acórdão.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que, em relação à tese de que “ao alterar os parâmetros de cálculos dos cálculos dos honorários advocatícios, para que incidam sobre a somatória toda a condenação líquida vencida, mais 12 prestações vincendas, incorreu em omissão quanto à coisa julgada material”, não há vício no julgamento dos embargos de declaração, pois consignei no voto condutor que a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora foi no sentido de que no caso por se tratar de fato incerto, futuro e indeterminado (até a data em que a autora completar 70 anos de idade), o legislador entendeu por bem fixar um critério para aplicação dos honorários advocatícios, descrito no § 9º, do art. 95 do CPC/15.

Citei, inclusive, que ainda que não tenha havido qualquer insurgência a respeito, não se pode olvidar da norma expressa da lei.

Partindo dessa premissa, os honorários advocatícios devem incidir sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), mais 12 prestações vincendas.

Aliás, nesse sentido constou do voto embargado, in verbis:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral nº 0011073-94.2011.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ERICA LOPES DA SILVA em desfavor de VIAÇÃO MOTTA LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA.

Apôs o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente o pedido de indenização e, observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como as condições da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou as demandadas, solidariamente, a pagarem à requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão – no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do seu salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a ser apurado por simples cálculo do contador e pago até a data em que a demandante completar 70 (setenta) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-corrente a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome da requerente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determinou que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento de indenização pelo prazo fixado (até que vítima complete 70 anos de idade).

Condenou ainda a requerida ao ressarcimento dos danos materiais, isto em relação à quantia de R$ 603,55 (seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibos à fls. 153/156, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como, as consultas médicas e sessões de fisioterapia, por meio de liquidação de sentença, que deverá ser instruída com os comprovantes dos pagamentos efetivamente efetuados a quem de direito, com documentos que comprovem futura realização dos procedimentos, sendo que tais custos serão suportados pelas requeridas.

Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, a título de ressarcimento pelos danos morais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Súmula nº 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou, também, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a partir desta decisão. Tendo a requerente decaído em parte mínima do pedido, condenou, também, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgou procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa IRB RESSEGUROS DO BRASIL S/A não apresentou defesa, deverá indenizar diretamente a autora ante a condenação que foi imposta à seguradora, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais, morais e estéticos. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela requerida. Uma vez procedente a lide secundária, condenou a litisdenunciada ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3º, do CPC.

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 20/10/2015 (fls. 449).

A autora pediu o cumprimento da sentença, apresentando os cálculos do débito exequendo referente à parte líquida da sentença, no importe de R$ 747.999,45 (ID nº 77020181 – fls. 450).

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A interpôs exceção de pré-executividade, em razão de sua ilegitimidade passiva, a qual foi rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução (ID nº 77020181 – fls. 479/481)

Na sequência, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido por cada devedora em relação à parte líquida da sentença, acrescido de multa de 10% e honorários, na forma do art. 523 do CPC.

Intimados a se manifestar sobre os cálculos judiciais, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando sua ilegitimidade para execução direta, vez que deverá ressarcir a denunciante NOBRE SEGURADORA nos limites do resseguro, bem como excesso de execução (ID nº 77020182 - fls. 615/620).

Após nova atualização do débito exequendo pela contadoria judicial (ID nº 77020182 – fls. 656/663), as partes foram intimadas, tendo a agravante impugnando o cálculo no ID nº 77020182 – fls. 667/669.

Em seguida, sobreveio a decisão de ID nº 77020182 – fls. 680/682, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A, vindo a mesma interpor Agravo de Instrumento (ID nº 77020182 - fls. 696/703) em face do r. decisum, cujo recurso foi desprovido pelo e. Tribunal (ID nº 77020182 - fls. 727/728).

Intimadas as partes acerca da atualização da conta judicial elaborada no ID nº 77020182 – fls. 714/722, a agravante insurgiu-se sobre o cômputo dos honorários advocatícios.

Em razão das impugnações apresentadas pelas partes, sobreveio novo cálculo com correção dos valores devidos, o qual também impugnado pelas partes.

Intimada a manifestar-se sobre as novas impugnações, a contadoria do juízo apresentou novos cálculos no ID nº 77020184 – Pág. 45/52.

Em seguida, a autora manifestou pela concordância ao cálculo apresentado, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID nº 77020184 – Pág. 56).

A NOBRE SEGURADORA manifestou-se pela impossibilidade do prosseguimento da lide e da constrição judicial sobre seus bens, em razão de encontrar-se em recuperação judicial (ID nº 77020184 – Pág. 59).

A VIAÇÃO MOTTA alega excesso de execução e impugna, mais uma vez, os cálculos apurados (ID nº 77020184 – Pág. 63).

Contudo, a magistrada singular rejeitou as teses da NOBRE SEGURADORA e VIAÇÃO MOTTA e homologou o cálculo apresentado (ID nº 77020184 – Pág. 77), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial em relação aos honorários sucumbenciais.

Com efeito, a sentença proferida na ação de reparação de danos materiais e morais, teve o seguinte dispositivo final:

“Ex positis, julgo procedente o pedido de indenização e, observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como as condições da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem à requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão – no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do seu salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais O quantum debeatour deverá ser apurado por simples cálculo do contador e pago até a data em que a demandante completar 70 (setenta) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-corrente a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome da requerente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento de indenização pelo prazo fixado (até que vítima complete 70 anos de idade).

Condeno, ainda, a ré ao ressarcimento dos danos materiais, isto em relação à quantia de R$ 603,55 (seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibos à fls. 153/156, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como, as consultas médicas e seções de fisioterapia, por meio de liquidação de sentença, que deverá ser instruída com os comprovantes dos pagamentos efetivamente efetuados a quem de direito, com documentos que comprovem futura realização dos procedimentos, sendo que tais custos serão suportados pelas requeridas.

Condeno, ainda, as requeridas, solidariamente, a título de ressarcimento pelos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do sinistro, causada em face de sua culpa, que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Súmula nº 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, também, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a partir desta decisão. Tendo a requerente decaído em parte mínima do pedido, condeno, também, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgo procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa IRB RESSEGUROS DO BRASIL S/A não apresentou defesa, deverá indenizar diretamente a autora ante a condenação que foi imposta à seguradora, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais, morais e estéticos. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela ré. Uma vez procedente a lide secundária, condeno a litisdenunciada ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3º, do CPC. Transitada em julgado, constituído capital pela ré, quitadas as custas processuais, ao arquivo com baixa e anotações necessárias..”

Extrai-se dos autos, que não houve qualquer insurgência da parte recorrente em relação à sentença, a qual transitou em julgado em 20/10/2015.

A princípio, pode-se afirmar que não houve erro de cálculo da Contadoria Judicial, a qual simplesmente o elaborou segundo os parâmetros determinados na sentença, sobre a qual não foi interposto recurso pelas partes, in verbis (ID nº

77020184 – Pág. 10):

Entretanto, a condenação foi fixada a partir da data do ato ilícito até a data da liquidação (montante que corresponde às prestações vencidas) e mensalmente até a data em que a autora completar 70 anos de idade (prestações vincendas), além dos valores referentes aos danos materiais, estéticos e morais.

Nestes termos, por se tratar de fato incerto, futuro e indeterminado (até a data em que a autora completar 70 anos de idade), o legislador entendeu por bem fixar um critério para aplicação dos honorários advocatícios –

descrito no § 9º do art. 95 do CPC/15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Assim, ainda que não tenha havido qualquer insurgência a respeito, não se pode olvidar da norma expressa da lei.

Destarte, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deverão ser refeitos, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

Por fim, no que tange à multa do art. 774 do CPC/15, não restou comprovado dolo na atuação processual da parte ou ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual não há se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para que seja refeito o cálculo da Contadoria Judicial, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

É como voto.”- (ID nº 127415186)

Dessa forma, neste ponto, constata-se que os argumentos lançados nos embargos de declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois está evidente a nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID nº 127415186) e do Embargos de Declaração (ID nº 133927196), bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.”- (ID nº 157488663)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata a nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID nº 127415186), dos Embargos de Declaração (ID nº 133927196) e dos Embargos de Declaração (ID nº 157488663), bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023